Tribunal: STF
Processo: HC 263173
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Bruno Moraes de Santana, em benefício próprio, indicando genericamente o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, afirmando que haveria “HC em andamento” (sic), sem mencionar numeração ou relatoria.



O caso



    2. Pelo que é possível inferir da inicial, o paciente está cumprindo pena total de trinta e um anos, em regime fechado, por latrocínio, na Penitenciária de Parelheiros/SP.



    Com a presente impetração, busca-se a revisão da condenação, aparentemente confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao argumento de que haveria gravação em vídeo (não juntada) que evidenciaria a inocência do paciente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de quaisquer documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número de um processo (1525403-72.2022.8.26.0050), que estaria relacionado ao julgamento de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Há, ainda, na inicial, breve referência a uma suposta impetração, que estaria em tramitação no Superior Tribunal de Justiça contra essa mesma condenação.



    4. Assim, pelo que se depreende, busca-se a revisão de condenação criminal, aparentemente confirmada pelo Tribunal estadual competente, não se indicando decisão relacionada ao paciente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (que apenas foi indicado genericamente como autoridade coatora, sem qualquer menção a processo do apenado).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária deste Supremo Tribunal Federal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    6. Contudo, considerando a hipossuficiência do paciente e o histórico processual narrado (no qual é citado ao menos um processo que teria sido julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo), tem-se que a impetração deve ser remetida, com urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar eventual coação praticada por Tribunal estadual (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



     7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.



    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora